Tribunal: STF
Processo: RE 96018
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
- Processual.
Recurso extraordinário. Óbices regimentais: art-325, IV, "c"; V,
"b"; e VIII, do RI/STF.
Em se tratando de ação processada sob rito sumaríssimo, versando
matéria previdenciária e cujo valor é inferior àquela prevista para
admissão do recurso, incidem, na espécie, os óbices dos incisos IV,
letra "c"; V, letra "b"; e VIII, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, tudo a inviabilizar o conhecimento da irresignação
Excepcional.
A alegação de maltrato a preceito constitucional, no caso o § 2º
do art-153 da Lei maior - o que, se ocorrente, poderia ultrapassar
os óbices regimentais -, não é de ser examinada se lhe faltou o
indispensável prequestionamento (Súmulas ns. 282 e 356-STF).
Recurso extraordinário não conhecido.